Tribunal: TJES
Processo: 5021337-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021337-40.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK COSTA SANTOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADOS. PRONÚNCIA MANTIDA. NULIDADE REJEITADA POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por recorrente 1 e recorrente 2 contra decisão que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio consumado qualificado e homicídio tentado qualificado, ambos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. As defesas alegam, preliminarmente, nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais. No mérito, sustentam insuficiência de indícios de autoria, pleiteiam a desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal, o afastamento das qualificadoras e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) definir se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal; (iv) examinar a viabilidade do afastamento das qualificadoras dos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; e (v) avaliar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais não é acompanhada de demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, inviabilizando o reconhecimento de nulidade sem a comprovação do dano processual efetivo.

4. A prova digital impugnada mostra-se coerente com o restante do conjunto probatório, formado por laudos periciais, relatórios policiais e depoimentos, conferindo credibilidade ao acervo probatório como um todo, conforme orientação do STJ (AREsp 2.826.473/SP).

5. A decisão de pronúncia deve se limitar à verificação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem juízo de certeza, o que se verifica no caso concreto, diante da existência de elementos robustos que vinculam os réus aos crimes imputados, inclusive laudo balístico e prova telemática.

6. A tese de desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso, em que há dúvida razoável quanto ao dolo, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

7. As qualificadoras do motivo torpe (disputa por ponto de tráfico) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (elemento surpresa) encontram respaldo em indícios concretos, sendo prematuro seu afastamento na fase de pronúncia, devendo sua análise final caber ao Júri.

8. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos fatos, presença dos requisitos do art. 312 do CPP, e ausência de alteração do quadro fático que autorize a revogação da custódia, destacando-se a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

2. A decisão de pronúncia é cabível quando há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, dispensando certeza.

3. A desclassificação para lesão corporal exige prova clara da inexistência de dolo homicida, sendo inadmissível diante de dúvida razoável.

4. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando presentes elementos mínimos que as indiquem, cabendo ao Júri sua valoração.

5. A manutenção da prisão preventiva é legítima diante da gravidade concreta dos fatos e da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 413, § 1º e § 3º, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.826.473/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025, DJe 26.03.2025; STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1955220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; TJES, ApCrim 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Publ. 12.06.2024; TJES, RSE 0014678-23.2013.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 13.05.2025; STJ, AgRg-EDcl-HC 664.841, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.08.2021; STJ, AgRg-RHC 212.056, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 21.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5021337-40.2025.8.08.0048

RECORRENTE
S
: PATRICK COSTA SANTOS; EVAN DE JESUS SOUZA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
PATRICK COSTA SANTOS
e
EVAN DE JESUS SOUZA
em face da sentença de págs. 59/73 do ID 14350627 que pronunciou os ora recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Raphael Moreira) e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Glecio Emilio da Silva).

Em suas razões, às págs. 1/28 do ID 14350628, a defesa de Patrick Costa Santos sustenta, preliminarmente, que
(i)
houve quebra da cadeia de custódia, ao que as provas são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo; no mérito
(ii)
o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia do réu, posto que não há suficiência de indícios de autoria; subsidiariamente:
(ii
i
)
desclassificação da conduta do homicídio tentado para lesão corporal;
(iv)
é devido o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal por serem incabíveis ou por nulidade na fundamentação;
(v)
é devido o direito do acusado recorrer em liberdade.

Em suas razões, às págs. 1/28 do ID 14350628, a defesa de Evan de Jesus Souza sustenta, preliminarmente, que
(i)
houve quebra da cadeia de custódia, ao que as provas são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo; no mérito
(ii)
o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia do réu, posto que não há suficiência de indícios de autoria; subsidiariamente:
(ii
i
)
desclassificação da conduta do homicídio tentado para lesão corporal;
(iv)
é devido o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal por serem incabíveis ou por nulidade na fundamentação;
(v)
é devido o direito do acusado recorrer em liberdade.

Contrarrazões, às págs. 62/81 do ID 14350628, pelo desprovimento dos recursos.

A Magistrada ratificou a decisão objurgada, conforme se verifica das págs. 93/94 do ID 14350628.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14551295, pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a Defesa pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de págs. 02/03-v dos autos de origem:

[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 03 de abril de 2022, na Rua Palma de Santa Rita, N'3, Bairro Feu Rosa, nesta Comarca, os denunciados PATRICK COSTA SANTOS e EVAN DE JESUS SOUZA, com vontade de assassinar, realizaram disparos de arma de fogo contra a vitima Glecio Emilio da Silva (tentativa, laudo de lesões corporais as fls. 57/58) e Raphael Moreira, nesse ultimo causando-lhe o óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 169.

Segundo infere-se do caderno investigativo, no dia dos fatos, a vítima Raphael estava com sua companheira de nome Eduarda e o pai dela sendo ele a outra vitima, de nome Glecio, no local onde ocorreram os fatos.

A vitima da tentativa Glecio (pai da companheira da outra vitima Raphael) reside na residência em que estavam, e no momento estava deitado em uma rede de frente para o portão, no qual costumava deixar aberto.

Neste instante, percebeu que parou um veiculo de cor branca próximo de sua residência e desceram os dois denunciados, cada um portando uma arma de fogo.

Momento em que, os denunciados entraram na residência da vítima, e Glecio começou a correr.

Os denunciados ao visualizarem a vítima Raphael, começaram a disparar em direção a ele, que foi atingido por vários disparos e veio a óbito naquele local.

Consta nos autos, que a vítima Glecio após correr ficou próximo de Raphael que era o alvo dos denunciados, sendo também atingido pelos disparos.

Restou apurado que, esse fato ocorreu em razão da disputa do tráfico de drogas naquela região, sendo que a vítima Raphael era membro do "PCV" e responsável pelas "bocas de fumo" da região de Vila Nova De Colares, Cidade continental e Castelândia, e desconfiava de que os denunciados(que pertenciam ao tráfico de drogas da região de Vila Nova de Colares) estariam desviando dinheiro e drogas de Raphael, portanto gerando conflito entre os denunciados e a vitima Raphael, e a vítima da tentativa de homicídio Emilio foi alvejada por estar próximo de Raphael que era o alvo, como consta no caderno investigativo.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas nessa região, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa das vítimas, estando os denunciados em flagrante superioridade numérica, diminuindo suas chances de esboçar qualquer reação.

Assim agindo, os denunciados, incorreram nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (em relação a vítima Raphael) e art. 121, §2, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (em relação a vítima Emilio).[...]

A tese preliminar pelas defesas, centra-se na suposta ilicitude das provas digitais que lastreiam parte da acusação. Sustentam os recorrentes a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que as imagens extraídas de um vídeo de segurança e os dados de um aparelho celular foram coligidos e manuseados sem a observância das formalidades legais, notadamente a ausência de documentação sobre a metodologia de extração, a falta de registro do histórico de manuseio da mídia original e o fato de a análise ter sido realizada por policiais civis, e não por peritos, mediante a simples captura de tela (
prints
).

Ocorre que, em momento algum, a Defesa se desincumbe do ônus de demonstrar de que modo tais falhas procedimentais teriam resultado em um prejuízo concreto e efetivo. A impugnação se restringe ao invólucro, à forma da coleta, silenciando sobre a veracidade do conteúdo.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação do princípio que rege o sistema de nulidades no processo penal pátrio:
o pas de nullité sans grief
, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", conforme dicção do art. 563 do Código de Processo Penal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e remansosa no sentido de que a declaração de nulidade de um ato processual, ainda que atípico, depende da efetiva demonstração do dano processual sofrido pela parte que a alega. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não difere nos casos de alegação de quebra da cadeia de custódia, a ver:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 147-A, § 1º, II DO CP E 24-A DA LEI N. 11.340/2006. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA PROVA. ART. 59 DO CP. PERSONALIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial [...] (AGRG no AREsp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022) (AGRG no RESP n. 2.115.686/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024), o que não ocorreu na hipótese em epígrafe. 2. O
Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, ressaltando que a defesa não demonstrou qualquer alteração no conteúdo das provas juntadas aos autos. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). A
desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3. A vetorial da personalidade do recorrente foi considerada desfavorável em razão do histórico de violência contra a vítima e das variadas formas de perseguição (virtual e pessoal), não havendo qualquer ilegalidade. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (
STJ; AREsp 2.826.473; Proc. 2024/0478539-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025
) - destaquei

Por fim, é imperioso registrar que a confiabilidade da prova digital em questão não repousa isoladamente em si mesma. Ela é um elo em uma robusta e convergente corrente de indícios. As imagens do veículo Fiat Siena branco são corroboradas pelo depoimento da vítima sobrevivente, e as informações extraídas do celular do recorrente EVAN – que o vinculam a tal veículo – encontram ressonância no laudo de microcomparação balística que conecta a arma do crime ao recorrente PATRICK. A jurisprudência mais recente do STJ orienta que a irregularidade na cadeia de custódia deve ser sopesada com o restante do acervo probatório para se aferir a confiabilidade da prova. No caso em tela, a prova, mesmo que coletada com certa informalidade, mostra-se crível porque se harmoniza com todo o conjunto probatório, que é coeso e consistente.

Ante a falta de demonstração do prejuízo por parte da defesa, remanesce superada a questão da nulidade por essa hipótese, ao que passo à análise do mérito.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal: “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

A expressão "indícios suficientes", conforme a melhor doutrina, traduz um
standard
probatório que se situa para além da mera possibilidade ou conjectura, mas aquém da certeza absoluta. Exige-se uma probabilidade elevada de que o réu seja o autor do delito, com base em elementos de prova que confiram plausibilidade à narrativa acusatória.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que a magistrada cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade dos crimes de homicídio consumado e tentado pelo Auto de Apreensão fls. 33, 53 e 84, relatório de investigação inicial às fs. 35/39, laudo de exame de material às fs. 65/ 66, relatório de análise de quebra de sigilo telemático às fls. 68/82; relatório de investigação complementar (fls. 85/86); exame de microcomparação balística e de percussão (fls. 104/112); laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 131/135); relatório de investigação complementar (fs. 143/148); laudo de exame de local de morte violenta (fs. 150/168); laudo de exame cadavérico (fs. 172/173) e relatório final (fls. 176/181).

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, conforme extrai-se da própria sentença de pronúncia:

GLÉCIO EMÍLIO DA SILVA, em
sede
policial
(
fl.
56/57
dos autos de origem)
:
[...] [...] Que a vítima Raphael Moreira era namorado da filha do depoente de nome Eduarda; Que segundo o depoente, raphael havia chegado em sua residência há aproximadamente dez minutos antes dos fatos; Que segundo o depoente, Raphael havia chegado na residência, há aproximadamente dez minutos antes dos fatos; que, segundo o depoente se recorda, no momento do crime, só estavam o depoente e RAPHAEL; que, o depoente afirma que o portão de sua residência sempre fica aberto; que, o depoente afirma que o tempo em que RAPHAEL permaneceu em sua residência, ele ficou [...].

DANIEL FELIPE SAMPAIO FORTES,
em sede judicial
(ID 48787936, mídia ao ID
52381217
)
: Que como praxe, o plantão da DHPP foi atender o local; Que no local conseguiram identificar que em uma residência, na frente da casa onde se deram os fatos, havia uma câmera de vídeo monitoramento. Essas imagens foram cedidas para o pessoal do plantão do Dhpp; Que identificaram um veículo de cor branca, um fiat siena de cor branca; Que o veículo havia passado em frente à casa, parado um pouco mais à frente, onde ocorreram os fatos; Que desembarcaram inicialmente dois indivíduos; Que esses indivíduos adentraram na residência; Que a porta estava aberta e dentro da residência, em uma rede, estava o Glésio, que é sogro da vítima na época, o Rafael Moreira, vulgo Playboy; Que quando o Glasio vê os indivíduos entrando os dois empunhando arma de fogo ele corre e o Rafael corre também; Que o Rafael passa na frente do Glasio e automaticamente, com os indivíduos começam a efetuar disparo de arma de fogo em direção ao Glésio; Que o Rafael, na verdade que era o alvo principal deles; Que como o Glasio passou na frente, ele foi atingido; Que ele toma, salvo não se engana em torno de cinco disparos de arma de fogo; Que cai no chão e finge de morto; Que os indivíduos vão em direção ao verdadeiro alvo que era a rua Rafael Moreira; Que segundo o Glecio narrou para a gente, ele houve diversas rajadas que os indivíduos efetuaram em direção ao Rafael; Que pelas imagens, os indivíduos saem novamente pelo mesmo portão que entraram; Que o próprio Glássio confirma isso tanto para os policiais que atenderam o local do plantão do Departamento de Homicídios, quanto para na oitiva dele em sede policial; Que então eles retornam para o mesmo carro que havia deixado e vão embora do local dos fatos; Que a eduarda narra que o Rafael era dono de algumas bocas de fumo; Que inclusive ele era dono da boca de fumo da vala, que fica próximo, numa divisa entre ferros e Vila Nova de colares. Que o Rafael também teria parte do tráfico em cidade Continental e Castelândia.; Que só que o Rafael já era investigado pelo
departamento de homicídios da Serra pela Dhpp Serra, porque houve um homicídio no início do ano, no ponto final do bairro Ferrosa onde ele seria o mandante da execução de um traficante responsável pelo tráfico no ponto final, o Everton vulgutico, que, inclusive na época dos fatos, era namorado da Eduarda; Que o Rafael mata esse rapaz porque ele estava num processo de expansão dentro do feu rosa e vila nova de colares; Que ele estava iniciando um processo de expansão e só para entender o contexto que isso acaba incomodando os demais traficantes; Que ele já tinha dado um ataque junto com ele, no ponto final; que ele tinha acabado de tomar ali há pouco tempo, o tráfico de drogas da vala; Que ele estava começando a incomodar o tráfico lá na região; Que segundo a própria Eduarda ele já estava de olho numa outra região de Vila Nova de Colares, conhecida como quinze; Que então o Rafael estava tentando esse domínio dentro do bairro, Vila Nova e feu rosa; Que ele mantinha contato com o gerente dele de nome; Que depois descobriram que é um apelido João; Que ele é identificado posteriormente na telemática feita pelo policial Marcos Vinícius Lemp, que está anexada ao inquérito policial; Que além da telemática também tem apenso como anexo; Que nesse inquérito policial, tem também uma interceptação telefônica feita nos telefones do suposto João na época dos fatos; Que nessa interceptação telefônica, salvo não me engana tem várias conversas sobre droga; Que ali também, o João é identificado como Evan; Que quem usa o aparelho na telemática do João é identificado, na verdade como Evan; Que Evan utiliza o codinome de João; Que identificam que o veículo Siena de cor branca, circula no interior do Espírito Santo; Que o veículo circula em São Domingos do Norte; Que é feita uma análise desse veículo que está circulando em São domingos do norte, e a mesma placa é colocada aqui na grande vitória; Que começam a procurar junto ao sistema de cerca eletrônica; Que identificam o mesmo carro e a mesma placa está circulando na grande vitória; Que essa placa que circula na grande vitória, é a mesma placa identificada do carro que eles teriam supostamente clonado; Que ela possui um adesivo atrás, que é um terço, salvo me engano, que faz o formato da bandeira do Brasil, do mapa do Brasil; Que identificaram que o carro possui as mesmas calotas e o mesmo adesivo traseiro do carro utilizado que levou os homicidas até a casa do senhor Glécio; Que na telemática do João, é possível ver que esse veículo branco tira fotos próximo ao veículo; Que esse veículo está numa garagem, o policial vai fazendo análise e é identificada muita conversa referente a tráfico de drogas nessa telemática, e uma conversa chama atenção o policial na hora que ele fez o relatório dele; Que o Lempe era um policial que
atuava para toda a delegacia; Que ele não tinha os detalhes do tráfico de cada local; Que então ele pega uma conversa e na conversa, está escrito: “João orelhão aí só para a gente situar”; Que no tráfico da vala tem um tráfego chamado o bonde do orelhão; Que nesse tráfico do bonde do orelhão, o dono do tráfico é apontado pelas investigações como sendo o João; Que não sabe se é João Silva ou João Souza; Que ele foi até preso recentemente com droga; Que parece que receberam informações de que o João estaria desviando drogas, dando derrame no Rafael e que o Rafael teria percebido e que estaria próximo de fazer uma troca da gerência dele do tráfico; Que Patrick, na verdade, era traficante da vala; Que o Patrick tinha tráfico na vala; Que agora havia sido tomada pelo Rafael; Que então o Patrick tinha o tráfico e o Rafael tomou aquela região da vala; Que vai ter uma conversa na telemática onde o Rafael aborda o João do orelhão falando que ele tinha enquadrado o gerente dele: “Ó, você enquadrou os seus meninos aí e enquadram meu gerente, que é o João. Achei que não ia dar nada, porque o João já é conhecido aí de vocês”; Que isso está salvo na telemática; Que então ele começa a ter um problema também com o João do Orelhão, porque ele estava tomando a vala que o Patrick fazia parte; Que o tráfico da vala pertencia a ele e a família do Patrick inclusive mora na região da vala; Que foi cumprido Busca e apreensão, salvo não se engana, na casa da mãe dele que fica na região da vala; Que o Rafael é bem violento nas tomadas de poder dele; Que o Rafael disse a Eduarda que ele tinha uma condição financeira boa, porque ele fornecia, além de ter bocas de fumo; Que Ele fornecia peso para determinadas regiões da grande vitória, e o Rafael tinha acabado de se batizar na maior facção criminosa que existia no Estado; Que até então, era o primeiro comando de vitória; Que ele tinha sido batizado vinte dias antes desse homicídio; Que ele estava numa condição financeira boa, com condições de promover essas tomadas de poder; Que em relação ao Evan, o que ficou apurado é que ele sabia onde o Rafael estaria e ele teria conseguido esse veículo para ser utilizado pelos executores, para poder ir até a casa do Glesio, onde o Rafael estaria para poder cometer execução; Que o Glécio, quando ele descreve os autores para a gente, fala que um era alto, moreno e forte e o outro era mais magro; Que o Patrick é um rapaz bem alto; Que o Evan é bem mais baixo que o Patrick; Que o Patrick é um cara alto e bate com a descrição que o Glécio deu para a gente; Que essa morte do Rafael, ela nitidamente, é uma questão de guerra de tráfico de envolvendo esses dois lados; Que o pessoal queria a retomada da vala; Que o orelhão que estava incomodado com a presença do Rafael pela forma como ele estava se expandindo no bairro; Que eles acabaram praticando esse homicídio contra o Rafael e acertando o Glécio também na que acontece é o seguinte: como eu falo quando a gente só investiga o tráfico no homicídio. O que eu posso dizer é o seguinte: o inimigo comum nesse momento, era o Rafael. Que nas imagens não é possível identificar os autores dos disparos; Que a fisionomia dos executores é fornecida pela vítima sobrevivente, Glécio; Que sobre a participação de Evan, foi identificado que ele teria o mesmo veículo utilizado no homicídio. Além disso, receberam a informação de que existia a história de que seria feita a troca de gerência do tráfico e o Rafael não estaria satisfeito com o Evan na gerência do tráfico, lá na região da Vala; Que sobre as conversas do João, não foram identificadas conversas sobre o homicídio do Rafael; Que sobre o depoimento da Eduarda na delegacia, não levantaram nenhuma informação sobre ter ocorrido uma perseguição; Que não foi possível identificar quem estava com o revólver; Que não foi nem capaz de identificar quem eram as pessoas que entraram na casa; Que sobre a declaração prestada por Eduarda, ela fala para a gente que a casa da avó fica ao lado da casa da mãe, do pai; Que em relação ao número do Rafael, não se recorda se foi feito algum trabalho; Que não fizeram nenhum tipo de trabalho de investigação em relação à Eduarda; Que as mídias que constam no inquérito foram extraídas pelo próprio plantão da DHPP; Que não foi encaminhado para o setor de perícia; Que não sabe sobre o método de extração utilizado; Que ao observar as imagens de câmera de segurança, a investigadora prestou informação equivocada, pois a imagem não era boa, mas o relatório posterior consta informação correta; Que o Glécio fala em dois atiradores e no local haviam duas armas; Que nas imagens não dá para ver onde o veículo estaciona, apenas que o veículo passa por uma câmera e tempo depois sai, em outra imagem. Que quando foram cumprir o mandado de busca e apreensão na residência de Patrick, ele ainda não era alvo dessa investigação; Que o patrick ficou preso por um tempo e perdeu a Vala; Que quando saiu da prisão estava tentando retomar a região; Que sobre a condição da arma, não era uma arma nova; Que via de regra faz mais contato com a polícia militar que atua no local do que com a DNARC; Que embora tenha informado que o Patrick é ali integrante do tráfico em relação à vala, não tem prova técnica; Que foi uma pessoa anônima que informou a casa onde o Patrick teria alugado recentemente; Que não sabe quanto tempo; Que sobre as informações fornecidas por Glaucio na Delegacia, os atiradores, um era mais alto e um pouco mais forte e outro mais magro, pelo que s recorda [...]”

PC ANDRESSA SILVA ANYZEWSKI, em sede judicial
(ID 48787936, mídia ao ID
52381217
)
: [...] Que sobre as investigações, se recorda, mas não participou até o final; Que sobre as fotografias que constam o momento que o veículo teria chegado no local, pela imagem. Não dá para identificar quem desceu do veículo, apenas que era um carro branco e que alguém entrou na porta saiu; Que só participou da interceptação; Que participou do momento em que oficiaram o Google para conseguir a conta Google vinculada ao aparelho, mas eu não participei da análise telemática; Que de fato, a interceptação mostra que os interlocutores se dirigiam a ele como João; Que salvo não se engana tem até um sms em que alguém chama de Evan; Que dá para ver que o número que foi passado realmente era ligado ao suposto João; Que sobre o conteúdo das conversas se tratava de tráfico de drogas; Que chegou ao nome do evan como suspeito; Que chegaram no nome primeiro porque se referiam a ele em várias conversas, como o João; Que pediram ao Google pedindo qual conta google estava ligada àquele aparelho para continuar as investigações ; Que a resposta era de que estava ligada ao suposto João; Que em um desses emails tinha o nome do Evan com o Sobrenome dele; Que pelas conversas, conseguiram obter o nome da filha do suposto João, da mãe dessa filha desse suposto João, e pelo sistema da polícia conseguiram chegar no nome do Evan; Que não participou depois disso; Que sobre a vítima ter perseguido os autores do crime, levantou-se a hipótese de ser o João o por ser uma pessoa que era próxima ao Rafael e pelo modos operandi, por saberem que ele estava em casa naquele momento, eles entraram com muita facilidade na casa, o portão estar destrancado, eles entraram muito rápido, mas não em relação à perseguição. Não chegou a esse ponto; Que enquanto participou das investigações não surgiu o nome do Patrick; Que foi ao local do crime; Que fez o relatório inicial e como se deu a interceptação; Que pelo depoimento da Eduarda ela não estava no local dos fatos; Que o nome de Eduarda não surgiu como suspeita; Que as imagens foram prints de vídeo, no momento mais relevante; Que não dá para reconhecer pelo vídeo quem é a pessoa no momento não haviam conseguido pegar a placa do carro porque não era legível; Que esse vídeo não foi enviado para a perícia; Que não se recorda quantos segundos em o vídeo; Que no vídeo só passa esse veículo; Que sobre ter colocado a imagem do atirador saindo da residência e a quantidade de disparos que teve dos atiradores ao entrarem no portão e chegarem na casa ser possível acontecer em treze segundos, depende da dinâmica do crime; Que era o horário em que estava nas câmeras; Que enquanto atuou na investigação só havia uma suspeita; Que nesse vídeo em que analisou só havia uma pessoa; Que o carro estava estacionado em frente casa em um angulo que a câmera não pegava; Que eram duas câmeras; Que a câmera era sequencial; Que uma câmera mostrava um carro chegando e outro saindo; Que o ângulo onde o carro parou a câmera não pega; Que fizeram a diligência de ir buscar o video na casa da pessoa; Que não se recorda se foram o pessoal da Dhpp ou do plantão que pegu as imagens; Que não se recorda se houve registro formal do extraído; Que foram feitas análises de duas câmeras; Que a câmera que pegou a entrada do veículo é diferente da que pegou a saída [...]

PC PC ANDREANE SALVADOR FERNANDES, em sede judicial
(ID 48787936, mídia ao ID
52381217
)
: Que [...] Que pelas imagens dá para ver salvo engano que saem do carro duas pessoas; Que as imagens não são nítidas; Que não se encontrava na policia civil na época que fizeram a extração da telemática; Que quando começou a participar já havia o laudo dando positivo a balística da arma que foi
apreendida com o Patrick; Que a outra investigadora fez um relatório da interceptação telefônica e que foi possível qualificar o Evan; Que tem outro relatório de um outro investigador, das contas google dele, com fotos dele e fotos do carro; Que no carro dá para ver um adesivo que é colado nesse carro, que é um Siena branco; Que esse Siena branco foi clonado de um carro que roda no Noroeste do estado; Que
ele é um clone; Que além disso havia a relação dele com a vítima; Que Evan gerenciava o tráfico para Rafael e essa pessoa tinha ciência da localização do playboy; Que através da dinâmica do crime, pelo fato do Playboy ter acabado de chegar na casa, e sua moto estar na frente da casa, foi possível concluir que a pessoa conhecia os hábitos da vítima; Que não teve contato com a testemunha companheira da vítima; Que pelo que leu no depoimento dela, eles foram almoçar na lagoa Joara e depois prosseguiram para a casa do pai da Eduarda; Que no momento dos fatos a Eduarda estava em uma casa próxima; Que nada sabe obr uma perseguição; Que pesos informalmente falavam que o Patrick estava envolvido no homicídio aqui em análise; Que que essas informações foram prestadas pela equipe; Que não sabe dizer qual a função do Patrick no ato; Que viu no vídeo duas pessoas entrando na casa; Que o vídeo chegou através da equipe que atende o plantão de homicídio; Que eles vão até a casa da pessoa porque fazem o relatório de local de crime; Que não tem como dizer como esse vídeo chegou nas mãos da DHPP; Que no canto do vídeo da para ver duas pessoas entrando; Que não da para ver o veículo estacionado; Que viu duas pessoas passando; Que as duas pessoas entraram na casa; Que salvo não se engana consta no relatório do investigador Marcos Vinícius conversas que mostram animosidade entre a vítima e o Evan; Que nesse caso identificaram o veículo por suas características, já que a placa não foi possível visualizar; [...]

EDUARDA VENACIO DA SILVA, na esfera policial, às f
l
s. 29/30:
[...] Que é filha de GLECIO e era convivente de RAPHAEL; que, por volta das 14h00min, da data de ontem, a depoente e seu convivente RAPHAEL, chegaram ao Bairro Feu Rosa; que, chegando ao Bairro foram direto para a casa da genitora da depoente, local onde ocorreram os fatos; que, anteriormente estava na lagoa Juara, onde almoçaram; que, foram para a Lagoa Juara de moto; que, RAPHAEL era conhecido como PLAYBOY; que, RAPHAEL possuía envolvimento do tráfico de drogas, sendo "dono" do tráfico de drogas na região da vala do Bairro Vila Nova de Colares, em alguns setores do Bairro Cidade Continental e em Castelandia; que, segundo a depoente, RAPHAEL sempre se comunica com um individuo de nome JOÃO, informando o local onde está; que, a depoente afirma que o portão da casa de sua mãe está sempre aberto; que, a depoente afirma que o alvo do ataque era RAPHAEL; que, pelo que sabe, RAPHAEL não estava sendo ameaçado de morte; que, a depoente se recorda de RAPHAEL ter comentado que tinha o desejo de tomar o trafico de drogas na região conhecida como "15", no", no Bairro Vila -Nova de Colares; que, no momento do crime, a depoente estava na casa de sua avó, que fica ao lado da casa de sua mãe; que, os indivíduos chegaram na casa de sua mãe, há aproximadamente quinze ou vinte minutos, após a chegada da depoente e RAPHAEL; que, os disparos foram sequenciais; que, na data de hoje, a depoente levou os Policiais Civis, até a residência onde ocorreram os fatos, pois encontrou embaixo sofá, um carregador de pistola calibre 380, com algumas munições; que depoente afirma que RAPHAEL não estava armado na data de ontem; que, RAPHAEL estava com o aparelho celular no momento do crime; que, referido aparelho celular não foi encontrado; que, RAPHAEL era membro da ficção criminosa denominada PCV; que, RAPHAEL se batizou no PCV há aproximadamente vinte dias; que, a depoente não sabe informar para quais locais RAPHAEL fornecia-drogas, porém tem ciência que ele fornecia drogas para vários locais; que, a depoente acredita que a morte de RAPHAEL possa também estar relacionado ao homicídio de WEVERTON que ocorreu no começo do ano no Bairro Feu Rosa; que, o numero de telefone de RAPHAEL era 21977032313; que, a depoente acredita que o aparelho celular de RAPHAEL foi levado pelos indivíduos que entraram na casa de sua mãe para matar RAPHAEL [...]

Quanto à autoria, os indícios são múltiplos e concatenados, formando um mosaico probatório coeso e suficiente para esta fase processual. A abordagem defensiva de analisar cada prova de forma isolada para apontar sua suposta fragilidade é equivocada. A força da acusação reside precisamente na convergência e na interconexão desses indícios, que se corroboram mutuamente.

Para o recorrente PATRICK COSTA SANTOS, o indício mais contundente é a apreensão em sua posse da arma de fogo utilizada no crime, fato tecnicamente confirmado pelo Laudo de Microcomparação Balística, que estabeleceu um vínculo direto entre a pistola apreendida e os projéteis e estojos recolhidos na cena do crime. Sua versão de que adquiriu a arma dias após o crime é uma tese defensiva que deverá ser sopesada pelo Conselho de Sentença, mas não possui o condão de, por si só, desconstituir o robusto indício técnico que o conecta diretamente ao instrumento do delito.

Para o recorrente EVAN DE JESUS SOUZA, a prova telemática, extraída de sua conta Google, revelou imagens do veículo Fiat Siena branco utilizado na empreitada criminosa, identificável por características específicas como um adesivo. Este indício se soma ao seu relacionamento com a vítima Raphael no contexto do tráfico de drogas, admitido em seu próprio interrogatório, e ao depoimento da testemunha Eduarda Venancio da Silva, que afirmou que Raphael se comunicava com um indivíduo de alcunha "João" (reconhecida por Evan como sua) para informar sua localização, o que sugere que Evan tinha conhecimento privilegiado sobre os movimentos da vítima.

A análise correta, portanto, não é isolada, mas sistêmica. A pronúncia se sustenta não em um único pilar, mas na sólida estrutura formada pela combinação de todos os indícios. A decisão aqui guerreada não se funda em mera dúvida ou especulação, mas em um conjunto probatório que estabelece uma "alta probabilidade" ou uma "preponderância da prova" sobre o envolvimento dos réus,

standard
probatório adequado e suficiente para a remessa da causa ao Júri Popular.

Assim, observo que a magistrada de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do Recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1955220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)

Ressalta-se que, havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo d do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(
TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024
)

A defesa postula, em caráter subsidiário, a desclassificação do crime tentado em relação à vítima Glecio Emilio para o de lesão corporal, ao argumento de que não havia
animus necandi
.

A desclassificação na fase de pronúncia é medida de caráter excepcionalíssimo, que somente se admite quando a ausência do dolo de matar se revela de forma "cristalina", "inequívoca" e "estreme de dúvidas".

No caso dos autos, a própria narrativa da vítima sobrevivente, de que foi atingida porque Raphael correu em sua direção, não permite afastar, de plano, a intenção homicida. Tal cenário fático é ambíguo e pode ser interpretado pelo Júri de diferentes maneiras. Pode configurar, por exemplo, uma hipótese de

aberratio ictus
(erro na execução, art. 73 do CP), na qual os agentes, visando a uma pessoa, atingem outra. Ou, ainda, pode caracterizar o dolo eventual, na medida em que os agentes, ao efetuarem múltiplos disparos em direção a um alvo, cientes da proximidade de outra pessoa na linha de tiro, assumiram o risco de produzir também a morte desta.

Havendo, portanto, dúvida razoável sobre o elemento subjetivo que animou a conduta dos agentes, a questão deve ser submetida à apreciação soberana do Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

Quanto ao pleito de afastamento das qualificadoras do inciso I e IV do art. 121, §2º, a defesa alega que seria devido porque o juízo sentenciante não teria indicado os elementos concretos que se mostrem capazes de sustentar as qualificadoras.

No entanto, tal fundamentação não merece prosperar, uma vez que diversos testemunhos colacionados na sentença retratam que as qualificadoras são adequadas.

Quanto ao motivo torpe, existem nos autos indícios consistentes de que a motivação do crime foi a disputa por pontos de tráfico de drogas entre os recorrentes e a vítima Raphael, conforme se extrai dos depoimentos da testemunha Eduarda e do policial civil Daniel Felipe Sampaio Fortes. Tal motivação, por sua abjeção e repugnância moral, amolda-se, ao menos em tese, ao conceito de torpeza. Não se trata de alegação genérica, mas de hipótese fática com lastro probatório mínimo, cuja análise valorativa final cabe ao Júri.

No que tange ao recurso que dificultou a defesa, a defesa argumenta que não houve superioridade numérica, pois eram dois agressores e duas vítimas. O argumento é simplista e não compreende a amplitude da qualificadora. O inciso IV do § 2º do artigo 121 não se resume à superioridade numérica, mas abrange qualquer meio que torne difícil ou impossível a reação da vítima, como a traição, a emboscada ou a surpresa. No caso, os indícios apontam para um ataque de surpresa, em ambiente doméstico, com as vítimas em momento de relaxamento (uma delas deitada em uma rede), sendo alvejadas de inopino por agentes que já chegaram ao local portando armas de fogo em punho. Este
modus operandi
configura, ao menos em tese, o elemento surpresa que caracteriza a qualificadora, cabendo aos jurados a decisão final sobre sua ocorrência.

Nesse sentido, há histórico de julgados reconhecendo a qualificadora de motivo torpe em caso de disputa por tráfico e por emboscada quando as vítimas são surpreendidas, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÕES DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame recurso em sentido estrito interposto por altieli Pereira dos Santos, Rafael Martins Ribeiro e andré barbosa contra sentença que os pronunciou para julgamento pelo tribunal do júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com fundamento no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Conforme a denúncia, no dia 15 de outubro de 2012, em via pública, na rua rio grande do sul, bairro José de anchieta, no município da serra/ES, os recorrentes, em comunhão de vontades com outras duas pessoas, uma delas já falecida e a outra identificada apenas por apelido, teriam se dirigido ao local, armados, com a intenção de matar a vítima.
O ofendido foi surpreendido por um dos acusados, que efetuou disparo de arma de fogo sem aviso ou discussão prévia, sendo então atingida por aproximadamente 11 disparos, efetuados por todos os envolvidos. A motivação do crime teria sido uma disputa entre grupos rivais pelo controle do tráfico de drogas na região, o que caracterizaria a qualificadora de motivo torpe e, pelas circunstâncias do ataque, também a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Os pedidos formulados pelos recorrentes foram: (I) a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria; (II) subsidiariamente, a exclusão da qualificadora de motivo torpe; (III) e, também de forma subsidiária, a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se há nos autos elementos suficientes para manter a pronúncia dos réus, permitindo o julgamento pelo tribunal do júri; (II) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia. III. Razões de decidir a sentença de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, fundado na presença da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo exigida prova conclusiva. A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo cadavérico (fl. 75) e pelo exame pericial no local do crime (fls. 182/203). Os depoimentos prestados por testemunhas sigilosas, constantes às fls. 255 e 259, são coerentes e detalhados, indicando a atuação dos recorrentes na execução do crime, o que configura indícios suficientes de autoria.
A existência de indícios de que o homicídio decorreu de conflito entre facções pelo controle do tráfico de drogas na localidade justifica a manutenção da qualificadora do motivo torpe, por não haver elementos que autorizem seu afastamento nesta fase processual. A surpresa da vítima, alvejada por múltiplos disparos realizados por mais de um agente, sem qualquer chance de reação, caracteriza a incidência da qualificadora relativa ao recurso que dificultou sua defesa, devendo também ser submetida à apreciação do tribunal do júri.
Diante da suficiência dos elementos probatórios nesta fase preliminar, revela-se inviável tanto o acolhimento do pedido de impronúncia quanto o decote das qualificadoras. lV. Dispositivo recurso desprovido. (
TJES; RSE 0014678-23.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025
) – destaquei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. MOTIVO TORPE. DISPUTA PELO DOMÍNIO DO TRÁFICO DE DROGAS. MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DE EXECUÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. DESFAVORECIMENTO DOS VETORES DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHO MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A dinâmica dos fatos, como firmada pelo Conselho de Sentença, comporta o reconhecimento das qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. -
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas e a qualificadora do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido fica caracterizada com as circunstâncias típicas de execução em que se deu o crime (desferidos vários disparos de arma de fogo)
. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).- Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. - A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade. - As consequências do delito são claramente mais graves por a vítima ser pai, a quem competia o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores (art. 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Esse dever permanece, por óbvio, mesmo que o genitor não tenha ocupação lícita. - Os mencionados vetores judiciais avaliados em conjunto revelam gravidade delitiva que desborda, do ordinário do tipo, autorizando a exasperação da pena-base, na fração de 1/3 sobre o mínimo legal. - Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-EDcl-HC 664.841; Proc. 2021/0138211-3; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/08/2021; DJE 20/08/2021
) - destaquei

Por fim, a Defesa postula a revogação da prisão preventiva dos recorrentes, para que possam aguardar o julgamento em liberdade.

O artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz, ao pronunciar o acusado, decidirá, de forma fundamentada, sobre a manutenção da segregação cautelar.

No caso em apreço, a manutenção da custódia é medida que se impõe. A decisão de pronúncia, ao reconhecer a viabilidade da acusação, reforça o
fumus comissi delicti
, um dos pressupostos da prisão preventiva. Ademais, o
periculum libertatis
permanece hígido, notadamente para a garantia da ordem pública.

A necessidade de tal garantia não se extrai da gravidade em abstrato do delito, mas da gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, revelada pelo
modus operandi
empregado. A suposta prática de uma dupla tentativa de homicídio, por motivo fútil, mediante disparos de arma de fogo e em contexto de emboscada, evidencia uma periculosidade acentuada e um profundo desdém pela vida humana e pela ordem social, indicando um risco concreto de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASDA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negouprovimento ao recurso em habeas, por não vislumbrar ilegalidade nadecretação e na manutenção da prisão preventiva dos recorrentes 2. O paciente é acusado de, em conjunto com outros indivíduos, ter adentrado na residência da vítima enquanto esta dormia e desferido diversas facadas, resultando em sua morte. 3. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva e por ausência dos requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se ocaso, provido. Outra questão é analisar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. "A prisão preventiva foi decretada e mantida com base emelementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, incluindo o modus operandi extremamente violento do crime, praticado com múltiplas facadas enquanto a vítima dormia. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia como forma de garantir a ordem pública. " (AGRG no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em, DJEN) 05/03/2025 11/03/2025 6.
A decisão de primeiro grau decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, descrevendo, com riqueza de detalhes, o modus operandi dos agentes a partir de depoimentos de testemunhas e de laudos periciais. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"(AGRG no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, DJEN). 12/02/2025 18/02/2025
8. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos dadecisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido. (
STJ; AgRg-RHC 212.056; Proc. 2025/0063283-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 21/05/2025
) - destaquei

Persistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, torna-se desnecessária uma nova e exaustiva fundamentação por ocasião da sentença de pronúncia, mormente quando não há alteração do quadro fático em favor do acusado, como ocorre na hipótese.

Assim, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a manutenção da custódia cautelar dos recorrentes é medida necessária e proporcional.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO AO recurso
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.